Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-63.2020.8.11.0105
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-63.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS CRISTOVAO CHAVES - CPF: 056.121.001-24 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRIMEIRA NEGATIVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO.
MAJORAÇÃO.
VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistente a dívida imputada ao autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, postulando o apelante a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais em decorrência de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando inexistente relação jurídica entre as partes, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

A fixação da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.

O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da inexistência de relação jurídica, do fato de se tratar da primeira negativação do nome do autor e do porte econômico da empresa ré.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, admite a majoração do quantum indenizatório para patamares mais elevados, a fim de atender às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação de relação jurídica, gera dano moral presumido.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser majorado quando o valor fixado não atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

AP

1000389-63.2020.8.11.0105

JOÃO MARCOS CRISTÓVÃO CHAVES
X
OI
S/A
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por JOÃO MARCOS CRISTÓVÃO CHAVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de OI S.A.

A sentença julgou procedentes os pedidos
iniciais
para
: a)
declarar a inexistência da dívida
discutida nos presentes autos
; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

O
apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e desproporcional à gravidade da conduta da apelada, não atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, através do método bifásico de quantificação do dano moral, estabelece parâmetros entre 20 e 50
salários mínimos
para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

Destaca que a própria sentença afastou a aplicação da Súmula 385 do STJ, reconhecendo que a negativação promovida pela apelada foi a primeira e indevida, o que agrava o dano sofrido. Menciona precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que fixam indenizações em patamares superiores ao arbitrado na sentença.

Posto isso, p
ugna pela majoração do valor indenizatório.

C
ertificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação (ID. 338587889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese
, o autor, ora apelante, ajuizou ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido liminar de tutela de urgência narrando que,
ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava nos cadastros de proteção ao crédito.

Disse que a
o verificar a situação, constatou que havia uma restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma suposta dívida no valor de R$ 260,72 (duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), inscrita pela empresa OI S.A.

A
firmou categoricamente que jamais manteve qualquer relação jurídica com a empresa apelada que pudesse justificar tal negativação, alegando tratar-se de cobrança indevida e abusiva. Sustentou que a inscrição indevida lhe causou constrangimentos e transtornos, impedindo-o de realizar operações comerciais e financeiras, o que configuraria dano moral passível de indenização.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem. No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, é cediço que deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições socioeconômicas das partes, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixados em primeiro grau de jurisdição,
mostra-se manifestamente insuficiente para compensar o abalo moral sofrido pelo apelante e para cumprir a função punitivo-pedagógica da indenização, especialmente considerando que a apelada é empresa de grande porte, para a qual tal montante representa valor insignificante.

Esta Corte, em casos análogos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, tem fixado indenizações em patamares significativamente
superior
.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta da apelada, a inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, o fato de se tratar da primeira negativação do nome do apelante, entendo que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais), montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026